Tribunal: TCU
Processo: 036.674/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13120/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.674/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elza Ferreira (XXX.530.258-XX); Gilmar Rodrigues Miranda (XXX.006.508-XX); Joao Leite Neto (XXX.888.028-XX); Luiz Carlos Silva Lima (XXX.215.288-XX); Maria Aparecida Alves de Oliveira (XXX.528.468-XX); Sueli Uesato (XXX.461.398-XX) 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.